Tribunal: TCU
Processo: 004.956/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4295/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.956/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriel Silva de Souza (XXX.490.235-XX); Carlos Alderico Mendes Ananias (XXX.713.292-XX); Deivison Wallace Fernandes Brasil (XXX.013.275-XX); Epitacio Vianna Pacheco (XXX.704.605-XX); Joao Gabriel Assis Oliveira (XXX.213.535-XX); Luiz Oberto Matos Raiol (XXX.819.472-XX); Taylor Vinicius Gomes Felipe (XXX.500.092-XX); Thiago Calandrini de Andrade (XXX.291.562-XX); Wildeson Rodrigues da Silva Junior (XXX.147.007-XX); Yan Lourinho Costa (XXX.837.692-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.